Tribunal: STF
Processo: ARE 1534786
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL 
E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia:



    “Apelação criminal. Homicídio culposo na condução de veículo automotor. Fuga do local de acidente. Preliminares. Inépcia da denúncia e cerceamento de defesa. Afastadas. Dupla imputação penal para o mesmo fato. Não ocorrência. Tipos penais distintos. Pleito absolutório. Insuficiência de provas. Inviabilidade. Culpa exclusiva da vítima. Não configuração. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base acima do mínimo legal. Circunstância judicial negativa. Maus antecedentes. Pena adequada e proporcional. Reincidência. Confissão qualificada. Não compensação. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inviabilidade. Apelação não provida. 



    1 - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com a superveniente prolação de decisão condenatória, fica superada a alegação de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal.



      2 - Não resta caracterizado cerceamento de defesa quando o juiz, sem modificar os fatos narrados na denúncia, atribui definição jurídica diversa, mormente porque o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica.



    3 - Não há que se falar em dupla imputação penal para o mesmo fato quando as imputações dos tipos penais são distintas. 



    4- Mantém-se a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor se evidenciada, pelo contexto fático probatório dos autos, a negligência do condutor que não se atentou à distância de segurança entre os veículos, vindo a colidir na traseira da motocicleta conduzida pela vítima, que trafegava na mesma direção, causando a sua morte. 



    5 - A culpa exclusiva da vítima não poderá ser reconhecida quando inexistirem elementos que o demonstrem. 



    6 - Evidenciado que o agente se evadiu do local do acidente para fugir à responsabilidade, não há que se falar em absolvição. 



    7 - Diante da presença de maus antecedentes, inviável a redução da pena-base. 



    8 - É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao agente que não preenche os requisitos legais” (fls. 13-14, e-doc. 26).



    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa do agravante (e-doc. 31).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia contrariado os incs. XLVI e XLVIII do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentou que “o Acórdão, na fixação da pena aplicada ao crime culposo no trânsito, extrapolou a proporcionalidade que a sistemática penal impõe às penas, constituindo, induvidosamente, verdadeira afronta aos preceitos constitucionais implícitos do Ne Bis In Idem, da própria proporcionalidade e da individualização da pena, de acordo com a natureza do delito (Art. 5º, XLVI e XLVIII)” (fl. 16, e-doc. 36). 



    Defendeu que, “sobre a tese de violação ao Ne Bis In Idem e a proporcionalidade, a fundamentação somente expôs que a ‘a pena-base foi fixada de forma justa e proporcional, sendo inviável a sua redução’, ferindo a orientação do Pretório Excelso. Todavia, tal conclusão fere a Constituição ao asseverar que deve haver a proporcionalidade na individualização da pena, de acordo com a natureza do delito” (fl. 19, e-doc. 36). 



    Ressaltou que “não se concebe por razoável, a imputação de uma pena, em razão de homicídio culposo no trânsito, muito maior do que a sanção imposta ao homicídio simples. Assim, concebendo-se que a Lei nº 13.546/2017, se afastou das premissas da individualização e proporcionalidade na fixação das penas, de acordo com a natureza do delito, compreende-se que o texto deve ter interpretação condizente com os preceitos constitucionais, sob pena de inconstitucionalidade” (fl. 20, e-doc. 36).



    Asseverou que “o Acordão, ora impugnado, aplicou ao mesmo fato, a cumulação dos tipos penais autônomos, remetendo a uma sanção pelo delito culposo, proporcionalmente, mais elevada do que a concebida aos crimes dolosos, com semelhante bem jurídico protegido. Torna-se claro, que a decisão abraça entendimento minoritário tanto na doutrina coma na jurisprudência, sendo totalmente desproporcional ao delito, fazendo com que os que se comportam de forma culposa, não podem ter o mesmo tratamento daqueles que se comportam de forma dolosa” (fl. 20, e-doc. 36).



    Sustentou que “não se aplica os efeitos materiais da Lei nº 14.071, de 13 de outubro de 2020, pois o evento ocorreu em 24 de julho de 2020 e que o Art. 44, I, do CP, alude que pode haver a substituição qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. Concretamente, o recorrente é o responsável pelo sustento de 5 filhos, todos menores de idade, sendo que um filho de seis (06) anos de idade (Kauan) e outra de sete (07) anos de idade (Ayra) tem dependência direta” (fl. 22, e-doc. 36). 



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, requer-se seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário, considerando a violação direta ao arcabouço normativo constitucional acima delineado, já que contrariou a Constituição, ao não observar a proporcionalidade na fixação e no cumprimento das penas, de acordo com a natureza do delito, não sendo possível a dar interpretação de aplicação de tipos penais autônomos ao mesmo fato, sob pena de contrariedade frontal aos preceitos destacados. 



    Lado outro requer a extensão dos efeitos, com as razões dialeticamente destacadas no julgamento do HC nº 165704, por este Pretório Excelso, aos crimes culposos, com a possibilidade de substituição de prisão preventiva aos pais (homens) que sejam o único responsável pelos cuidados de menor de 12 (doze) anos” (fl. 23, e-doc. 36).



    O Ministério Público de Rondônia apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 40).



    3. Em 12.9.2023, o Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    No agravo, o agravante reitera que, “de forma direta e objetiva, discute-se se é possível (constitucional) o cumprimento de pena em crimes culposos, em razão da sua natureza ontológica, pode ocorrer no mesmo estabelecimento aos quais se cumpre pena por crimes dolosos, na forma determinada pelo Art. 5º, XLVIII, da CF/88. Advindo essa possibilidade, surge a necessidade de explicitar cumprimento qual o grau da repercussão normativa da individualização da pena diferencia os delitos culposos dos dolosos. Isso porque a garantia da individualização da pena impõe ao juiz sentenciante o cumprimento de pena adequado à reprimenda. Com esse propósito, leva-se ao debate se há equilíbrio no cumprimento de pena dos crimes culposos de trânsito, na mesma penitenciaria em que há o cumprimento de penas de crimes dolosos” (sic, fls. 15-16, e-doc. 46). 



    Estes os pedidos:



    “a) Seja conhecido o Agravo para admitir o Recurso Extraordinário, considerando as razões declinadas; b) Seja dado provimento ao presente Agravo, com o julgamento conjunto com o Recurso Extraordinário, para o fim de substituir os efeitos do v. acórdão, considerando as razões jurídicas apresentadas que transcendem a tutela individual, com substrato em preceitos fundamentais; c) Alternativamente, seja concedida ordem de habeas corpus de ofício, diante da chapada ilegalidade advinda do Acórdão, na forma acima demonstrada” (fls. 24-25, e-doc. 46).



    O Ministério Público de Rondônia apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 49).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XLVI e XLVIII do art. 5º da Constituição da República e o afastamento da aplicação da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 



    6. Em 29.3.2022, o juízo sentenciante do Tribunal de Justiça de Rondônia proferiu decisão pela qual condenado o agravante, nos seguintes termos:



    “Vistos etc. I – RELATÓRIO (conforme gravação audiovisual). II – FUNDAMENTAÇÃO (conforme gravação audiovisual). III – DISPOSITIVO: PELO EXPOSTO e considerando tudo o que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na inicial e, por consequência, CONDENO Adriano Oliveira Almeida, devidamente qualificado nos autos, por infração aos artigos 302, § 1º, inciso III, § 3º, e art. 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69, do Código Penal. Passo a dosar as penas, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal. Culpabilidade: o réu tinha consciência da ilicitude de sua conduta, antecedentes: o réu é possuidor de maus antecedentes, tendo em vista a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos e no SEEU, a qual noticia a existência de cinco condenações penais anteriores transitadas em julgado (0009749-48.2016.822.0501; 0010303-17.2015.822.0501; 0013954-91.2014.822.0501; 0113886-26.2007.822.0007; 0030585-10.2009.822.0009), sendo que uma delas será usada na segunda fase de dosimetria da pena e as outras para os antecedentes, circunstâncias do crime: as circunstâncias em que ocorreu o crime demonstra que o denunciado agiu com manifesta imprudência, tendo colidido seu automóvel contra a traseira da motocicleta da vítima, o que não o beneficia, comportamento da vítima: a vítima em nada influenciou para a prática do delito. As demais circunstâncias são normais ao delito, constituindo, assim, a própria tipicidade. Levo isso tudo em consideração e para o delito fixo-lhe a pena em 6 (seis) anos de reclusão + suspensão ou proibição de obter habilitação, para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 1 (um) ano, a qual agravo de 1/6 pela reincidência, e aumento de 1/3 por não ter prestado socorro à vítima, resultando na pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão + suspensão ou proibição de obter habilitação, para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 1 (um) ano. Para o delito do art. 305, do CTB, fixo-lhe a pena em 6 (seis) meses de detenção. Por força do parágrafo do art. 69, somo as penas, resultando na pena definitiva de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão + suspensão ou proibição de obter habilitação, para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 1 (um) ano + 6 (seis) meses de detenção. O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado. Custas pelo condenado no importe de R$ 636,92 (seiscentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos). Caso não ocorra o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, o referido valor deverá ser inscrito em dívida ativa e realizado protesto judicial, nos termos do Provimento Conjunto n. 02/2017-CGJ. Após o trânsito em julgado ser expedida a documentação necessária, para fins de execução. Comunique-se” (fls. 1-2, e-doc. 12). 



    7. Em 1.3.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia negou provimento à apelação criminal do agravante, julgando proporcionais as penas a ele imputadas. A instância antecedente manteve a condenação do agravante, assentando mostrar-se inviável a redução da pena-base e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, com fundamento na legislação infraconstitucional e nas provas obtidas. Consta do acórdão recorrido: 



    “Segundo o apurado, o denunciado, após ingerir grande quantidade de bebidas alcoólicas, assumiu a condução daquele veículo e, sem ter a menor condição de dirigir, bem como não se atentando para as condições de tráfego reinantes a sua dianteira (imprudência), colidiu seu automotor contra a motocicleta marca HONDA, placas OXL 2160, na qual estava a vítima. Ocorre que, com o impacto causado pela colisão, o ofendido Vardecir foi arremessado ao chão, vindo a sofrer as lesões descritas às fls. 63/64 que foram a causa de sua morte. (...)



    Ato contínuo, o denunciado evadiu-se do local sem prestar o devido socorro à vítima, sendo plenamente possível fazê-lo naquele momento, ocasião em que se fugiu do local em seu veículo, visando escapar da responsabilidade penal e/ou civil do ato cometido. 



    Ocorre que Policiais Rodoviários Federais empreenderam diligências e conseguiram localizar o investigado, o qual havia abandonado seu veículo na ‘Linha Morango’, e estava na companhia de outra pessoa, os quais, ao avistarem os policiais, passaram a empreender fuga, porém, os milicianos conseguiram alcançar e dominar o denunciado, o qual assumiu que era o condutor do veículo e apresentava visíveis sintomas e embriaguez alcoólica, sendo oportunizado o ‘teste de Etilômetro’, o qual foi recusado. 



    Em seguida, os policiais Lavraram o Termo de Constatação acostado às fls. 19, sendo verificado que o denunciado apresentava os seguintes sintomas: olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, boca seca, com sudorese ou calafrios, agressivo, exaltado, irônico, falante, paranoico, eufórico, fala alterada, não sabia seu endereço e não lembrava dos atos cometidos bem como não sabia a data e nem onde estava’. (...)



    A defesa técnica aduz que por ausência de adequação de descrição típica na legislação, há equívoco na capitulação, que, em tese, obstou o exercício do direito de defesa.



      No que diz respeito à descrição do inciso III do § 3º do art. 302, realmente não existe. Contudo, isso não invalida a denúncia, tratando-se apenas de erro material. O inciso III diz respeito ao § 1º e não ao § 3º do mesmo artigo. Os fatos descreveram a conduta do apelante que foi a ausência de prestação de socorro à vítima de acidente. 



    O referido erro material não mudou a descrição dos fatos, tendo sido condenado conforme a capitulação descrita no art. 302, § 1º, inciso III, do CTB. 



    Destarte, é consabido que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa. 



    Com efeito, rejeito a preliminar arguida, submetendo-a aos eminentes pares. (...)



    De início, passo à análise da tese de dupla imputação penal. A defesa alega que houve dupla imputação penal para o mesmo fato. 



    O apelante foi condenado como incurso nas penas dos arts. 302, § 1º, inciso III, § 3º, e 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do CP. 



    Em síntese, aduz a impossibilidade de aplicar os §§ 1º e 3º, simultaneamente. 



    Sem razão à defesa, pois as imputações são distintas. Enquanto uma menciona caso de aumento a outra trata de qualificadora, não havendo, portanto, violação ao princípio bis in idem. (...)



    Dito isso, restou incontroverso, seja pela confissão do acusado ou pelo depoimento das testemunhas, que aquele envolveu-se em acidente automobilístico, bem como que fugiu do local do acidente. 



    Outrossim, igualmente inquestionável que a conduta do apelante objetivou escapar à responsabilidade de seus atos, pois conforme afirmou em seu depoimento, evadiu-se do local do acidente porque ‘[...] viu um reflexo e sentiu uma pancada no veículo e que apesar de ter se assustado seguiu viagem ainda preocupado ao pensar contra o que teria colidido, pois não conseguiu ver por estar escuro. A seguir, disse que pensou que ‘poderia sair impune’ e que por ter ficado com medo seguiu viagem, pois pretendia chegar em seu sítio para decidir o que iria fazer. Afirmou que só não conseguiu seu intento porque o veículo apresentou problemas mecânicos e começou a falhar, ocasião em que o abandonou em uma estrada vicinal ‘para ver o que iria acontecer’.



    Nota-se, portanto, que o apelante mesmo ciente de que havia abalroado o seu veículo contra algo, optou por seguir viagem e só não chegou ao destino final porque a sua Hilux apresentou problemas mecânicos. Logo, a meu ver, resta evidenciado o dolo em sua conduta. 



    Destarte, entendo que o conjunto probatório é robusto em evidenciar que o apelante praticou a conduta prevista no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, mostrando-se inviável o pleito absolutório. 



    No tocante ao pleito subsidiário, também sem razão.



      A pena-base foi fixada de acordo com o artigo 59 e art. 68, ambos do Código Penal, vejamos: (...)



    Na primeira fase do sistema dosimétrico, verifica-se que a pena-base do crime de homicídio culposo previsto no artigo 302, § 3º, do CTB foi exasperada em apenas um ano acima do mínimo legal, em razão da única circunstância judicial valorada negativamente (maus antecedentes) e, do crime de fuga do local de acidente previsto no artigo 305 do CTB, foi fixada no mínimo legal, ou seja, 06 meses de detenção.



    Não obstante os argumentos da defesa técnica, e como já ressaltado pelo juiz a quo, os antecedentes que tenham ultrapassado período superior a cinco são passíveis de utilização para valoração dos maus antecedentes, conforme entendimento do STF que em 17/08/2020 julgou o mérito do tema 150 com repercussão geral (RE 593818).



    Inviável, portanto, o acatamento dos argumentos defensivos, haja vista que o apelante é possuidor de maus antecedentes, ostentando cinco condenações (0009749-48.2016.8.22.0501, 0010303-17.2015.8.22.0501, 0013954-91.2014.8.22.0501, 0113886-26.2007.8.22.0007, 0030585-10.2009.8.22.0009), sendo que a primeira foi usada na segunda fase da dosimetria da pena para fins de reincidência.



    Lado outro, ressalto que apenas a circunstância negativa dos maus antecedentes foi valorada negativamente, em patamar razoável, haja vista que a pena do crime de homicídio culposo sob a influência de álcool prevê pena de reclusão de cinco a oito anos.



    Diferentemente do alegado pela defesa técnica, é cediço que basta apenas a presença de uma única circunstância judicial negativa para que se justifique o afastamento da reprimenda inicial de seu mínimo legal.



    Outrossim, pondero que o apelante está sendo julgado e condenado pelo crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor e fuga em local de acidente, de modo que as suas condições pessoais ‘excelente pai, atualmente cuidando do filho de seis anos, sendo pai de outros quatro filhos menores de idade, comerciante, com um bom relacionamento com outros indivíduos, o que revela a necessidade de uma circunstância favorável’ (sic), invocadas pela defesa técnica com o fito de abrandamento da pena imposta, não se revelam aptas ao redimensionamento da pena-base, até porque sequer a conduta social foi valorada negativamente.



    Assim sendo, in casu, a pena-base restou fixada de forma justa e proporcional, sendo inviável a sua redução.



    Na segunda fase, foi reconhecida a confissão parcial, de modo que a fração de 1/8, a meu ver, está adequada, apesar de incompleta não lhe retira a espontaneidade na parte confessada em juízo. 



    Assim, na espécie, entendo como adequada a fração de 1/8 para os fins de aplicação da confissão qualificada, pois as frações de 1/6 ou 1/8, sugeridas pela doutrina e acatadas pelas jurisprudências, não vinculam o julgador, de modo que este deve atentar-se para os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (...)



    Por fim, nos termos do art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando que o apelante não preenche os requisitos legais. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso” (fls. 3-13, e-doc. 26). 



     Para rever a conclusão das instâncias ordinárias e reconhecer a ofensa direta aos incs. XLVI e XLVIII do art. 5º da Constituição da República, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.478.916-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 . 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença penal condenatória. (...)



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.468.130-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS N. 279 E 636 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. A inadmissão do recurso extraordinário com base na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral, é impugnável unicamente por agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). 



    2. Para acolher as pretensões da defesa – absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes e desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, seriam necessários o 
revolvimento do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência dos enunciados n. 279 e 636 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.421.711-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    8. A apreciação dos pleitos recursais também exigiria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Negativa de prestação jurisdicional (art. 93, IX, da CF). Não ocorrência. Dosimetria da pena. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental não provido. (...)



    2. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por essas demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.305.507-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. EVASÃO DE DIVISAS. SUPOSTA IDENTIDADE DOS FATOS QUE LEVARAM À CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES 
NAS JUSTIÇAS BRASILEIRA E ESTADUNIDENSE. 
ALEGADO BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA REFLEXA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa.



    2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.239.380-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    9. A concessão de habeas corpus de ofício constitui-se em medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, circunstância não verificada na espécie vertente. Neste sentido, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI 9.613/98. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) 



    5. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    6. O deferimento de ‘habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie’ (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.627-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STF. RECURSO INCABÍVEL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA INSTÂNCIA A QUO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    O deferimento de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie. 



    4. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmulas 279 do STF. 



    5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.175.197-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora